Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725933-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ROGERIO BEZERRA CRUZ D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a requerida/apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para que se manifeste sobre a possível intempestividade do recurso de apelação interposto (ID no 16084151). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator